Tribunal: CARF
Processo: 11543.000506/2005-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Tatiana Midori Migiyama
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.000506/2005-11
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-011.304 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
17 de março de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CIA NIPO BRASILEIRA DE PELOTIZAÇÃO - NIBRASCO

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/02/2004 a 31/12/2005
CONTRIBUIÇÃO NÃO CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMOS.
RECONHECIMENTO DE DIREITO AO CRÉDITO.
Com o advento da NOTA SEI PGFN MF 63/18, restou clarificado o conceito
de insumos, para fins de constituição de crédito das contribuições não
cumulativas, definido pelo STJ ao apreciar o REsp 1.221.170, em sede de
repetitivo - qual seja, de que insumos seriam todos os bens e serviços que
possam ser diretamente ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte
na impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço ou da
produção. Ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade da empresa ou
acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí
resultantes.
Nessa linha, deve-se reconhecer o direito ao crédito das contribuições sobre os
serviços de coleta de dados para análise de vibrações e monitoramento em
equipamentos.
EXPORTAÇÃO. COMERCIAL EXPORTADORA. ISENÇÃO.
As receitas decorrentes de vendas de mercadorias efetuadas para empresa
comercial exportadora, com fim específico de exportação, cujas remessas
foram comprovadas, mediante a apresentação de Notas Fiscais e cartas de
correção, contendo a notação expressa de remessa com este fim, não estão
sujeitas à incidência da contribuição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Luiz Eduardo de Oliveira Santo e Jorge Olmiro Lock Freire, que lhe deram
provimento.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.000506/2005-11
Fl. 3217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.304 - CSRF/3a Turma
Processo no 11543.000506/2005-11

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas
(Presidente em Exercício), Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama (Relatora), Luiz
Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e
Vanessa Marini Cecconello.

Relatório

Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional contra acórdão
3302-005.640, da 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais que, pelo voto de qualidade, deu provimento parcial ao
recurso voluntário para exonerar os lançamentos relativos às vendas para a CVRD consideradas
como de fim específico, às receitas de variações cambiais ativas decorrentes dos contratos de
fechamento de câmbio e à glosa de créditos da não cumulatividade sobre as aquisições dos
serviços de coleta de dados para análise de vibrações e monitoramento em equipamentos,
prestados pela Chole Monitoramento de Máquinas.

O colegiado a quo, assim, consignou a seguinte ementa:
“ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/02/2004 a 31/12/2005
VENDAS COM O FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO. REMESSA PARA
RECINTO ALFANDEGADO. NÃO INCIDÊNCIA. COFINS
Fl. 3218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.304 - CSRF/3a Turma
Processo no 11543.000506/2005-11

As mercadorias ou produtos remetidos, por conta e ordem da Empresa
Comercial Exportadora ECE, diretamente do estabelecimento da pessoa
jurídica para recinto alfandegado consideram-se adquiridas com o fim
específico de exportação e não se sujeitam à incidência das contribuições para
o PIS/Pasep e Cofins.
VARIAÇÕES
CAMBIAIS
ATIVAS.
RECEITAS
DECORRENTES
DE
EXPORTAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO. APLICAÇÃO DO RE 627.815 EM
REPERCUSSÃO GERAL
As variações cambiais ativas decorrentes de fechamento de contrato de câmbio
caracterizam-se como receitas decorrentes de exportação e não se sujeitam à
incidência das contribuições para o PIS/Pasep e Cofins, conforme decisão
definitiva proferida pelo STF no julgamento do RE 627.815, submetido à
repercussão geral.
CRÉDITOS DA NÃOCUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO.
A expressão "bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços
e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda" deve ser
interpretada como bens e serviços aplicados ou consumidos na produção ou
fabricação e na prestação de serviços, no sentido de que sejam bens ou
serviços inerentes à produção ou fabricação ou à prestação de serviços,
independentemente do contato direto com o produto em fabricação, a exemplo
dos combustíveis e lubrificantes.”

Insatisfeita, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial contra o r. acórdão,
suscitando divergência em relação:
 Ao conceito de insumos, argumentando que a legislação que melhor
conceitua insumos é a de IPI, devendo ser dada a negativa integral ao pleito
do interessado;
 Às vendas com fim específico de exportação, trazendo, em síntese, que os
memorandos de exportação emitidos pela CVRD não se constituem em
elementos de prova capazes de contradizer as informações extraídas dos
registros fiscais e contábeis e Notas Fiscais de venda, uma vez que não se
trata de livro contábil revestido das formalidades necessárias para que
Fl. 3219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.304 - CSRF/3a Turma
Processo no 11543.000506/2005-11

possa fazer prova a favor do contribuinte. Correta a inclusão na base de
cálculo da contribuição em tela, das receitas decorrentes de vendas
efetuadas à CVRD por não estar devidamente comprovada a condição
legalmente prevista para o aproveitamento da isenção pretendida.

Em despacho às fls. 2916 a 2920, foi dado seguimento ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional, admitindo a rediscussão das seguintes matérias: 1) conceito de
insumo (Código 63.697.4349); e 2) caracterização das vendas com o fim específico de
exportação (63.858.9999).

Contrarrazões ao recurso da Fazenda Nacional foram apresentadas pelo sujeito
passivo, trazendo, entre outros, que:
 O recurso não deve ser conhecido pela impossibilidade de utilização do
recurso especial para insurgência em relação a questões probatórias, bem
como de utilização de acórdãos paradigmas com entendimento diverso de
recurso repetitivo;
 Há cartas de correção das notas fiscais retificando o código CFOP – que
havia sido emitido equivocadamente, em relação as operações de
exportação.

Insatisfeito, o sujeito passivo interpôs Recurso Especial contra o r. acórdão,
insurgindo com a discussão acerca do reconhecimento ao crédito das contribuições sobre os
seguintes itens:
 Fator K;
 Fator Y;
 Fatores C3 e C5;
 Serviços Topográficos;
 Serviços de Auditoria;
 Projetos de Gerenciamento;
 Projetos de Engenharia;
 Operação e Manutenção de Aterro Industrial;
 Serviços Paramédicos Ambulatoriais e atendimento às paradas das usinas;
Fl. 3220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.304 - CSRF/3a Turma
Processo no 11543.000506/2005-11

 Locação/Cessão de Sanitários;
 Manutenção Eletromecânica nos equipamentos de Monitoramento
Ambiental.

Para tanto, o sujeito passivo, em síntese, expõe que os referidos serviços foram
prestados para a efetivação da produção das pelotas de minério de ferro, seja de forma direta ou
indireta, sendo todos essenciais.

Em despacho às fls. 3180 a 3183, foi negado seguimento ao Recurso Especial
interposto pelo sujeito passivo.

“Pedido de Reconsideração” foi apresentado contra o r. despacho que negou
seguimento ao Recurso Especial do sujeito passivo; mas, em despacho às fls. 3207 a 3209, foi
indeferido o pedido de reconsideração aviado.

É o relatório.

Voto
Conselheira Tatiana Midori Migiyama – Relatora.

Depreendendo-se da análise do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, entendo que devo conhecê-lo, eis que atendidos os requisitos constantes do art. 67 do
RICARF/2015. O que concordo com o exame de admissibilidade do recurso constante em
despacho:
“[...]
1) CONCEITO DE INSUMO
Relativamente à questão do conceito de insumo, verifica-se que no Acórdão
recorrido restou cristalizado o entendimento de que no âmbito das
contribuições não cumulativas o conceito de insumo é mais amplo do que o
adotado pela legislação do IPI, conforme deflui da própria ementa já
transcrita no início deste despacho.
Fl. 3221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.304 - CSRF/3a Turma
Processo no 11543.000506/2005-11

Por outro lado, no paradigma 203-12.448, em situação fática semelhante à do
caso concreto, verifica-se que o colegiado aplicou o mesmo conceito de
insumo previsto na legislação do IPI, conforme deflui da própria ementa do
julgado:
"(...)
IPI. CRÉDITOS.
Geram o direito ao crédito, bem como compõem a base cálculo do crédito
presumido, além dos que se integram ao produto final (matérias-primas e
produtos intermediários, stricto sensu, e material de embalagem), e os artigos
que se consumam durante o processo produtivo e que não faça parte do ativo
permanente, mas que nesse consumo continue guardando uma relação
intrinsica com o conceito stricto sensu de matéria-prima ou produto
intermediário: exercer na operação de industrialização um contato fisico tanto
entre uma matéria-prima e outra, quanto da matéria-prima com o produto
final que se forma.
PIS/PASEP. REGIME NÃO-CUMULATIVO. CRÉDITOS. GLOSA PARCIAL.
O aproveitamento dos créditos do PIS no regime da não cumulatividade há
que obedecer às condições especificas ditadas pelo artigo 3° da Lei n° 10.637,
de 2002, c/c o artigo 66 da IN SRF n° 247, de 2002, com as alterações da IN
SRF n° 358, de 2003. Incabíveis, pois, créditos originados de gastos com
seguros (incêndio, vendaval etc), material de segurança (óculos, jalecos,
protetores auriculares), materiais de uso geral (buchas para máquinas,
cadeado, disjuntor, calço para prensa, catraca, correias, cotovelo, cruzetas,
reator para lâmpada), peças de reposição de máquinas, amortização de
despesas operacionais, conservação e limpeza, manutenção predial.
(...)"
Portanto, restou perfeitamente caracterizado o dissídio jurisprudencial, pois
enquanto no acórdão recorrido restou decidido que o conceito de insumo é
mais amplo do que o estabelecido para a legislação do IPI, no paradigma
colacionado prevaleceu o entendimento de que o conceito de insumo deve ser
aquele estabelecido nos atos administrativos da Receita Federal, que é o
mesmo adotado pela legislação do IPI.
Fl. 3222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.304 - CSRF/3a Turma
Processo no 11543.000506/2005-11

A identidade fática entre os julgados confrontados é manifesta, pois ambos
versaram sobre o aproveitamento de créditos da não cumulatividade sobre
aquisições de insumos.
Considerando que a matéria está prequestionada, que a divergência está
caracterizada e que pesquisa efetuada na página de jurisprudência do CARF
revelou que o paradigma não havia sido reformado pela Câmara Superior até
a data da interposição do recurso, de ser dado seguimento ao recurso especial
da Procuradoria nesta parte.
2) CARACTERIZAÇÃO DAS VENDAS COM O FIM ESPECÍFICO DE
EXPORTAÇÃO
A questão das vendas com o fim específico de exportação da NIBRASCO para
a CVRD é recorrente no CARF. No Acórdão recorrido o colegiado entendeu
que o conjunto probatório acostado aos autos demonstra que restou
caracterizado o fim específico de exportação, conforme o seguinte excerto do
voto:
"(...)
Cotejando as provas acima, a plausibilidade está em admitir que o conjunto
probatório confirma que a operação realizada fora de venda com o fim
específico de exportação. Eventual creditamento pela CVRD configura
infração ao §4o do artigo 6o da Lei no 10.833/2003, o que, inclusive, foi
admitido pela própria CVRD (efls. 981). A meu ver, a fiscalização deveria ter
glosado tais créditos, pois a CVRD não mais dispunha de espontaneidade, uma
vez que fora intimada em 18/05/2007 mediante a Solicitação de Documentos
Seort no 115/2007 (efls. 969 e ss), nos termos do artigo 7o1 e §1o do Decreto no
70.235/1972.
Destarte, entendo que as vendas objeto do litígio configuram vendas com o fim
específico, não sujeitas à Cofins, nos termos do artigo 6o, inciso III da Lei no
10.833/2003.
(...)"
Por outro lado, nos paradigmas 3302-001.692 e 3301-00.756, em situação
fática semelhante, os colegiados, analisando o mesmo conjunto probatório
existente neste processo, concluíram que não restara caracterizado o fim
Fl. 3223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.304 - CSRF/3a Turma
Processo no 11543.000506/2005-11

específico de exportação, conforme deflui do seguinte excerto do voto
condutor do paradigma 3302-001.692:
"(...)
Conforme relatado, foram apresentados os seguintes documentos: (i) contrato
firmado entre a CVRD e a Recorrente; (ii) memorando de exportação; (iii)
relatórios mensais de controle de estoque (período de dez/2002 até dez/2008);
(iv) modelo esquemático da planta industrial do complexo de Tubarão; (v)
cartas de correção das notas fiscais (vi) carta de encaminhamento da Vale S.A.
declarando que não se creditou do PIS e COFINS; (vii) declaração da Vale
S.A. informando os termos contratuais firmados com a Kobrasco afirmando
que as pelotas fornecidas foram adquiridas com o fim específico de
exportação; (viii) decisão da DRJ/RJ II, favorável ao contribuinte sobre os
mesmos temas (exportação), ainda que fatos geradores distintos.
....
Tais análises, aliada ao fato de que este processo refere-se a pedido de
ressarcimento, procedimento no qual, como é cediço, a prova deve ser
realizada pelo contribuinte, levou à conseqüência de indeferimento do pedido
formulado.
(...)"
Portanto, está perfeitamente caracterizado o dissídio jurisprudencial, pois com
base na mesmíssima situação fática e mesmíssimo conjunto probatório, os
colegiados chegaram a soluções distintas.
A similitude fática é manifesta e decorre do fato de os processos se referirem
ao mesmo contribuinte e à mesma esteira leva as pelotas do pátio da
NIBRASCO para o pátio da CVRD para posterior embarque nos navios.
Considerando que a matéria está prequestionada, que a divergência está
caracterizada e que pesquisa efetuada na página de jurisprudência do CARF
revelou que os paradigmas não haviam sido reformados pela Câmara Superior
até a data da interposição do recurso, deve ser dado seguimento ao recurso
especial da Procuradoria quanto a esta matéria.
Com esses fundamentos, com fulcro no art. 67 do RICARF, opino no sentido de
que seja dado seguimento ao recurso especial da Procuradoria da Fazenda
Fl. 3224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-011.304 - CSRF/3a Turma
Processo no 11543.000506/2005-11

Nacional, por divergência em relação ao paradigmas colacionados, quanto às
seguintes matérias: 1) conceito de insumo (Código 63.697.4349); e 2)
caracterização das vendas com o fim específico de exportação (Código
63.858.9999). [...]”

Por concordar com a análise constante em despacho, entendo que o Recurso
Especial interposto pela Fazenda Nacional.

Ora, como se vê, em relação ao conceito de insumos, os arestos trazem teses
divergentes em relação ao conceito de insumos (tese intermediária e tese restritiva). E,
relativamente à discussão acerca do enquadramento da operação como fim específico de
exportação, considerando o mesmo conjunto probatório(pelo menos, parecido), os arestos se
direcionaram de forma divergente.

Ventiladas tais considerações, passando ao mérito, quanto ao conceito de
insumos, passo a discorrer a priori sobre os critérios a serem observados para a conceituação de
insumo para a constituição do crédito do PIS e da Cofins trazida pela Lei 10.637/02 e Lei
10.833/03.

Não é demais enfatizar que se tratava de matéria controvérsia – pois, em fevereiro
de 2018, o STJ, em sede de recurso repetitivo, ao apreciar o REsp 1.221.170, definiu que o
conceito de insumo, para fins de constituição de crédito de PIS e de Cofins, deve observar o
critério da essencialidade e relevância – considerando-se a imprescindibilidade do item para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo sujeito passivo.

Em 24.4.2018, foi publicado o acórdão do STJ, que trouxe em sua ementa (Grifos
meus):
“TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-
CUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO.
CONCEITO
DE
INSUMOS.
DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS
247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E
DESVIRTUADOR
DO
SEU
ALCANCE
LEGAL.
DESCABIMENTO.
Fl. 3225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-011.304 - CSRF/3a Turma
Processo no 11543.000506/2005-11

DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE
OU
RELEVÂNCIA.
RECURSO
ESPECIAL
DA
CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973
(ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e
COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN
247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o
comando contido no art. 3o., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que
contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade
ou relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento
da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e,
nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à
instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da
empresa, a possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas
com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais,
materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do
CPC/2015), assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de
creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e
404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade
da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002
e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios
de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou serviço -
para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
Contribuinte.”

Fl. 3226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-011.304 - CSRF/3a Turma
Processo no 11543.000506/2005-11

Definiu ser ilegal a disciplina de creditamento prevista nas IN SRF 247 e 404 que,
por sua vez, traz um entendimento mais restritivo que a descrita na lei.

Nessa linha, efetivamente a Constituição Federal não outorgou poderes para a
autoridade fazendária para se definir livremente o conteúdo da não cumulatividade.

O que, por conseguinte, tal como já entendia, expresso que a devida observância
da sistemática da não cumulatividade exige que se avalie a natureza das despesas incorridas pela
contribuinte – considerando a legislação vigente, bem como a natureza da sistemática da não
cumulatividade.

Sempre que estas despesas/custos se mostrarem essenciais ao exercício de sua
atividade, devem implicar, a rigor, no abatimento de tais despesas como créditos descontados
junto à receita bruta auferida.

Importante recordar que no IPI se tem critérios objetivos (desgaste durante o
processo produtivo em contato direto com o bem produzido ou composição ao produto final),
enquanto, no PIS e na COFINS essa definição sofre contornos subjetivos.

Tenho que, para se estabelecer o que é o insumo gerador do crédito do PIS e da
COFINS, ao meu sentir, torna-se necessário analisar a essencialidade do bem ao processo
produtivo da recorrente, ainda que dele não participe diretamente.

Continuando, frise-se tal entendimento que vincula o bem e serviço para fins
de instituição do crédito do PIS e da Cofins com a essencialidade no processo produtivo o
Acórdão 3403-002.765 – que, por sua vez, traz em sua ementa:
"O conceito de insumo, que confere o direito de crédito de PIS/Cofins não-
cumulativo, não se restringe aos conceitos de matéria-prima, produto
intermediário e material de embalagem, tal como traçados pela legislação do
IPI. A configuração de insumo, para o efeito das Leis nos 10.637/2002 e
10.833/2003, depende da demonstração da aplicação do bem e serviço na
atividade produtiva concretamente desenvolvida pelo contribuinte."
Fl. 3227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-011.304 - CSRF/3a Turma
Processo no 11543.000506/2005-11

Vê-se que na sistemática não cumulativa do PIS e da COFINS o conteúdo
semântico de insumo é mais amplo do que aquele da legislação do IPI, porém mais restrito do
que aquele da legislação do imposto de renda, abrangendo os “bens” e serviços que integram o
custo de produção.

Ademais, vê-se que, dentre todas as decisões do CARF e do STJ, era de se
constatar que o entendimento predominante considerava o princípio da essencialidade para fins
de conceituação de insumo.

Não obstante à jurisprudência dominante, importante discorrer sobre o tema
desde a instituição da sistemática não cumulativa das r. contribuições.

Em 30 de agosto de 2002, foi publicada a Medida Provisória 66/02, que dispôs
sobre a sistemática não cumulativa do PIS, o que foi reproduzido pela Lei 10.637/02 (lei de
conversão da MP 66/02) que, em seu art. 3o, inciso II, autorizou a apropriação de créditos
calculados em relação a bens e serviços utilizados como insumos na fabricação de produtos
destinados à venda.

É a seguinte a redação do referido dispositivo:
“Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
[...]
II bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e
na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda,
inclusive combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao
pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de
2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03
e 87.04 da TIPI;”

Fl. 3228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-011.304 - CSRF/3a Turma
Processo no 11543.000506/2005-11

Em relação à COFINS, tem-se que, em 31 de outubro de 2003, foi publicada a
MP 135/03, convertida na Lei 10.833/03, que dispôs sobre a sistemática não cumulatividade
dessa contribuição, destacando o aproveitamento de créditos decorrentes da aquisição de
insumos em seu art. 3o, inciso II, em redação idêntica àquela já existente para o PIS/Pasep, in
verbis (Grifos meus):
“Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
[...]
II bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e
na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda,
inclusive combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao
pagamento de que trata o art. 2o da Lei no10.485, de 3 de julho de
2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03
e 87.04 da TIPI; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)”.

Posteriormente, em 31 de dezembro de 2003, foi publicada a Emenda
Constitucional 42/2003, sendo inserida ao ordenamento jurídico o § 12 ao art. 195:
“Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma
direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos
orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e
das seguintes contribuições:
[...]
§12 A lei definirá os setores de atividade econômica para os quais as
contribuições incidentes na forma dos incisos I, b; e IV do caput, serão não
cumulativas.”

Com o advento desse dispositivo, restou claro que a regulamentação da
sistemática da não cumulatividade aplicável ao PIS e à COFINS ficaria sob a competência do
legislador ordinário.

Fl. 3229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-011.304 - CSRF/3a Turma
Processo no 11543.000506/2005-11

Vê-se, portanto, em consonância com o dispositivo constitucional, que não há
respaldo legal para que seja adotado conceito excessivamente restritivo de "utilização na
produção" (terminologia legal), tomando-o por "aplicação ou consumo direto na produção" e
para que seja feito uso, na sistemática do PIS/Pasep e Cofins não cumulativos, do mesmo
conceito de "insumos" adotado pela legislação própria do IPI.

Nessa lei, há previsão para que sejam utilizados apenas subsidiariamente os
conceitos de produção, matéria prima, produtos intermediários e material de embalagem
previstos na legislação do IPI.

Ademais, a sistemática da não cumulatividade das contribuições é diversa
daquela do IPI, visto que a previsão legal possibilita a dedução dos valores de determinados bens
e serviços suportados pela pessoa jurídica dos valores a serem recolhidos a título dessas
contribuições, calculados pela aplicação da alíquota correspondente sobre a totalidade das
receitas por ela auferidas.

Não menos importante, vê-se que, para fins de creditamento do PIS e da COFINS,
admite- se também que a prestação de serviços seja considerada como insumo, o que já leva à
conclusão de que as próprias Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 ampliaram a definição de
"insumos", não se limitando apenas aos elementos físicos que compõem o produto.

Nesse ponto, Marco Aurélio Grego (in "Conceito de insumo à luz da legislação
de PIS/COFINS", Revista Fórum de Direito Tributário RFDT, ano1, n. 1, jan/fev.2003, Belo
Horizonte: Fórum, 2003) diz que será efetivamente insumo ou serviço com direito ao crédito
sempre que a atividade ou a utilidade forem necessárias à existência do processo ou do produto
ou agregarem (ao processo ou ao produto) alguma qualidade que faça com que um dos dois
adquira determinado padrão desejado.

Sendo assim, seria insumo o serviço que contribua para o processo de produção
– o que, pode-se concluir que o conceito de insumo efetivamente é amplo, alcançando as
utilidades/necessidades disponibilizadas através de bens e serviços, desde que essencial para o
processo ou para o produto finalizado, e não restritivo tal como traz a legislação do IPI.
Fl. 3230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-011.304 - CSRF/3a Turma
Processo no 11543.000506/2005-11

Frise-se que o raciocínio de Marco Aurélio Greco traz, para tanto, os conceitos
de essencialidade e necessidade ao processo produtivo.

O que seria inexorável se concluir também pelo entendimento da autoridade
fazendária que, por sua vez, validam o creditamento apenas quando houver efetiva incorporação
do insumo ao processo produtivo de fabricação e comercialização de bens ou prestação de
serviços, adotando o conceito de insumos de forma restrita, em analogia à conceituação adotada
pela legislação do IPI, ferindo os termos trazidos pelas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, que, por
sua vez, não tratou, tampouco conceituou dessa forma.

Resta, por conseguinte, indiscutível a ilegalidade das Instruções Normativas
SRF 247/02 e 404/04 quando adotam a definição de insumos semelhante à da legislação do IPI.
Tal como expressou o STJ em recente decisão.

As Instruções Normativas da Secretaria da Receita Federal do Brasil que
restringem o conceito de insumos, não podem prevalecer, pois partem da premissa equivocada de
que os créditos de PIS e COFINS teriam semelhança com os créditos de IPI.

Isso, ao dispor:
 O art. 66, § 5o, inciso I, da IN SRF 247/02 o que segue (Grifos meus):
“Art. 66. A pessoa jurídica que apura o PIS/Pasep não-cumulativo
com a alíquota prevista no art. 60 pode descontar créditos,
determinados mediante a aplicação da mesma alíquota, sobre os
valores:
[...]
§ 5o Para os efeitos da alínea "b" do inciso I do caput, entende-se
como insumos: (Incluído)
I - utilizados na fabricação ou produção de bens destinados à venda:
(Incluído)
a. Matérias primas, os produtos intermediários, o material de
embalagem e quaisquer outros bens que sofram alterações, tais
Fl. 3231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9303-011.304 - CSRF/3a Turma
Processo no 11543.000506/2005-11

como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou
químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o produto
em fabricação, desde que não estejam incluídas no ativo
imobilizado; (Incluído)
b. Os serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País,
aplicados ou consumidos na prestação do serviço. (Incluído)
[...]”

 art. 8o, § 4a, da IN SRF 404/04 (Grifos meus):
“Art. 8 o Do valor apurado na forma do art. 7 o, a pessoa jurídica pode
descontar créditos, determinados mediante a aplicação da mesma
alíquota, sobre os valores:
[...]
§ 4 o Para os efeitos da alínea "b" do inciso I do caput, entende-se
como insumos:
- utilizados na fabricação ou produção de bens destinados à venda:
a) a matéria-prima, o produto intermediário, o material de embalagem
e quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o
dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função da
ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, desde que
não estejam incluídas no ativo imobilizado;
b) os serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País,
aplicados ou consumidos na produção ou fabricação do produto;
II - utilizados na prestação de serviços:
a) os bens aplicados ou consumidos na prestação de serviços, desde
que não estejam incluídos no ativo imobilizado; e
b) os serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no país,
aplicados ou consumidos na prestação do serviço.
[...]”

Tais normas infraconstitucionais restringiram o conceito de insumo para
fins de geração de crédito de PIS e COFINS, aplicando-se os mesmos já trazidos pela legislação
Fl. 3232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9303-011.304 - CSRF/3a Turma
Processo no 11543.000506/2005-11

do IPI. O que entendo que a norma infraconstitucional não poderia extrapolar essa conceituação
frente a intenção da instituição da sistemática da não cumulatividade das r. contribuições.

Considerando que as Leis 10.637/02 e 10.833/03 trazem no conceito de insumo:
a. Serviços utilizados na prestação de serviços;
b. Serviços utilizados na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda;
c. Bens utilizados na prestação de serviços;
d. Bens utilizados na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados
à venda;
e. Combustíveis e lubrificantes utilizados na prestação de serviços;
f. Combustíveis e lubrificantes utilizados na produção ou fabricação de bens
ou produtos destinados à venda.

Vê-se claro, portanto, que não poder-se-ia considerar para fins de definição de
insumo o trazido pela legislação do IPI, já que serviços não são efetivamente insumos, se
considerássemos os termos dessa norma.

Não obstante, depreendendo-se da análise da legislação e seu histórico, bem
como intenção do legislador, entendo também não ser cabível adotar de forma ampla o conceito
trazido pela legislação do IRPJ como arcabouço interpretativo, tendo em vista que nem todas as
despesas operacionais consideradas para fins de dedução de IRPJ e CSLL são utilizadas no
processo produtivo e simultaneamente tratados como essenciais à produção.

Ora, o termo "insumo" não devem necessariamente estar contidos nos custos e
despesas operacionais, isso porque a própria legislação previu que algumas despesas não
operacionais fossem passíveis de creditamento, tais como Despesas Financeiras, energia elétrica
utilizada nos estabelecimentos da empresa, etc.

O que entendo que os itens trazidos pelas Leis 10.637/02 e 10.833/03 que
geram o creditamento, são taxativos, inclusive porque demonstram claramente as despesas, e não
somente os custos que deveriam ser objeto na geração do crédito dessas contribuições. Eis que,
Fl. 3233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9303-011.304 - CSRF/3a Turma
Processo no 11543.000506/2005-11

se fossem exemplificativos, nem poderiam estender a conceituação de insumos as despesas
operacionais que nem compõem o produto e serviços – o que até prejudicaria a inclusão de
algumas despesas que não contribuem de forma essencial na produção.

Com efeito, por conseguinte, pode-se concluir que a definição de “insumos”
para efeito de geração de crédito das r. contribuições, deve observar o que segue:
 Se o bem e o serviço são considerados essenciais na prestação de
serviço ou produção;
 Se a produção ou prestação de serviço são dependentes efetivamente da
aquisição dos bens e serviços – ou seja, sejam considerados essenciais.

Tanto é assim que, em julgado recente, no REsp 1.246.317, a Segunda Turma
do STJ reconheceu o direito de uma empresa do setor de alimentos a compensar créditos de
PIS e Cofins resultantes da compra de produtos de limpeza e de serviços de dedetização,
com base no critério da essencialidade.

Para melhor transparecer esse entendimento, trago a ementa do acórdão (Grifos
meus):
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO
ART. 535, DO CPC. VIOLAÇÃO AO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO
CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 98/STJ. CONTRIBUIÇÕES AO
PIS/PASEP
E
COFINS
NÃO-CUMULATIVAS.
CREDITAMENTO.
CONCEITO DE INSUMOS. ART. 3o, II, DA LEI N. 10.637/2002 E ART. 3o, II,
DA LEI N. 10.833/2003. ILEGALIDADE DAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS
SRF N. 247/2002 E 404/2004.
1. Não viola o art. 535, do CPC, o acórdão que decide de forma
suficientemente fundamentada a lide, muito embora não faça considerações
sobre todas as teses jurídicas e artigos de lei invocados pelas partes.
2. Agride o art. 538, parágrafo único, do CPC, o acórdão que aplica
multa a embargos de declaração interpostos notadamente com o propósito de
prequestionamento. Súmula n. 98/STJ: "Embargos de declaração manifestados
com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório ".
Fl. 3234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9303-011.304 - CSRF/3a Turma
Processo no 11543.000506/2005-11

3. São ilegais o art. 66, §5o, I, "a" e "b", da Instrução Normativa SRF n.
247/2002 - Pis/Pasep (alterada pela Instrução Normativa SRF n. 358/2003) e
o art. 8o, §4o, I, "a" e "b", da Instrução Normativa SRF n. 404/2004 - Cofins,
que restringiram indevidamente o conceito de "insumos" previsto no art. 3o, II,
das Leis n. 10.637/2002 e n. 10.833/2003, respectivamente, para efeitos de
creditamento na sistemática de não-cumulatividade das ditas contribuições.
4. Conforme interpretação teleológica e sistemática do ordenamento
jurídico em vigor, a conceituação de "insumos", para efeitos do art. 3o, II, da
Lei n. 10.637/2002, e art. 3o, II, da Lei n. 10.833/2003, não se identifica com a
conceituação adotada na legislação do Imposto sobre Produtos
Industrializados - IPI, posto que excessivamente restritiva. Do mesmo modo,
não corresponde exatamente aos conceitos de "Custos e Despesas
Operacionais" utilizados na legislação do Imposto de Renda - IR, por que
demasiadamente elastecidos.
5. São "insumos", para efeitos do art. 3o, II, da Lei n. 10.637/2002, e
art. 3o, II, da Lei n. 10.833/2003, todos aqueles bens e serviços pertinentes ao,
ou que viabilizam o processo produtivo e a prestação de serviços, que neles
possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração importa na
impossibilidade mesma da prestação do serviço ou da produção, isto é, cuja
subtração obsta a atividade da empresa, ou implica em substancial perda de
qualidade do produto ou serviço daí resultantes.
6. Hipótese em que a recorrente é empresa fabricante de gêneros
alimentícios sujeita, portanto, a rígidas normas de higiene e limpeza. No ramo
a que pertence, as exigências de condições sanitárias das instalações se não
atendidas implicam na própria impossibilidade da produção e em substancial
perda de qualidade do produto resultante. A assepsia é essencial e
imprescindível ao desenvolvimento de suas atividades. Não houvessem os
efeitos desinfetantes, haveria a proliferação de microorganismos na
maquinaria e no ambiente produtivo que agiriam sobre os alimentos,
tornando-os impróprios para o consumo. Assim, impõe-se considerar a
abrangência do termo "insumo" para contemplar, no creditamento, os
materiais de limpeza e desinfecção, bem como os serviços de dedetização
Fl. 3235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 9303-011.304 - CSRF/3a Turma
Processo no 11543.000506/2005-11

quando aplicados no ambiente produtivo de empresa fabricante de gêneros
alimentícios.
7. Recurso especial provido.”

Aquele colegiado entendeu que a assepsia do local, embora não esteja
diretamente ligada ao processo produtivo, é medida imprescindível ao desenvolvimento das
atividades em uma empresa do ramo alimentício.

Em outro caso, o STJ reconheceu o direito aos créditos sobre embalagens
utilizadas para a preservação das características dos produtos durante o transporte, condição
essencial para a manutenção de sua qualidade (REsp 1.125.253). O que, peço vênia, para
transcrever a ementa do acórdão:
“COFINS
–
NÃO
CUMULATIVIDADE
–
INTERPRETAÇÃO
EXTENSIVA
–
POSSIBILIDADE
–
EMBALAGENS
DE
ACONDICIONAMENTO
DESTINADAS
A
PRESERVAR
AS
CARACTERÍSTICAS DOS BENS DURANTE O TRANSPORTE, QUANDO O
VENDEDOR ARCAR COM ESTE CUSTO – É INSUMO NOS TERMOS DO
ART. 3o, II, DAS LEIS N. 10.637/2002 E 10.833/2003.
1. Hipótese de aplicação de interpretação extensiva de que resulta a
simples inclusão de situação fática em hipótese legalmente prevista, que não
ofende a legalidade estrita.
Precedentes.
2. As embalagens de acondicionamento, utilizadas para a preservação
das características dos bens durante o transporte, deverão ser consideradas
como insumos nos termos definidos no art. 3o, II, das Leis n. 10.637/2002 e
10.833/2003 sempre que a operação de venda incluir o transporte das
mercadorias e o vendedor arque com estes custos.”

Torna-se necessário se observar o princípio da essencialidade para a definição do
conceito de insumos com a finalidade do reconhecimento do direito ao creditamento ao
PIS/Cofins não-cumulativos.

Fl. 3236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 9303-011.304 - CSRF/3a Turma
Processo no 11543.000506/2005-11

Sendo assim, entendo não ser aplicável o entendimento de que o consumo de tais
bens e serviços sejam utilizados DIRETAMENTE no processo produtivo, bastando somente
serem considerados como essencial à produção ou atividade da empresa.

Nessa linha, o STJ, que apreciou, em sede de repetitivo, o REsp 1.221.170 –
trouxe, pelas discussões e votos proferidos, o mesmo entendimento já aplicável pelas suas
turmas e pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Privilegiando, assim, a
segurança jurídica que tanto merece a Fazenda Nacional e o sujeito passivo.

Em vista do exposto, em relação aos critérios a serem observados para fins de
conceito de insumo, entendo que a Fazenda Nacional não assiste razão ao aplicar a IN
247/02 e a IN 404/02 – consideradas ilegais pelo STJ.

Para melhor elucidar meu direcionamento, além de ter desenvolvido o conceito de
insumo anteriormente, importante ainda trazer que, recentemente, foi publicada a NOTA SEI
PGFN/MF 63/2018:
"Recurso Especial no 1.221.170/PR Recurso representativo de controvérsia.
Ilegalidade da disciplina de creditamento prevista nas IN SRF no 247/2002 e
404/2004. Aferição do conceito de insumo à luz dos critérios de essencialidade
ou relevância.
Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional. Autorização para
dispensa de contestar e recorrer com fulcro no art. 19, IV, da Lei n° 10.522, de
2002, e art. 2o, V, da Portaria PGFN n° 502, de 2016.
Nota Explicativa do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2014."

A Nota clarifica a definição do conceito de insumos na “visão” da Fazenda
Nacional (Grifos meus):
“41. Consoante se observa dos esclarecimentos do Ministro Mauro Campbell
Marques, aludindo ao “teste de subtração” para compreensão do conceito de
insumos, que se trata da “própria objetivação segura da tese aplicável a
revelar a imprescindibilidade e a importância de determinado item – bem ou
Fl. 3237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 9303-011.304 - CSRF/3a Turma
Processo no 11543.000506/2005-11

serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte”.
Conquanto tal método não esteja na tese firmada, é um dos instrumentos úteis
para sua aplicação in concreto.
42. Insumos seriam, portanto, os bens ou serviços que viabilizam o processo
produtivo e a prestação de serviços e que neles possam ser direta ou
indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou
inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção, ou seja, itens
cuja subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial
perda da qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
43. O raciocínio proposto pelo “teste da subtração” a revelar a
essencialidade ou relevância do item é como uma aferição de uma “conditio
sine qua non” para a produção ou prestação do serviço.
Busca-se uma eliminação hipotética, suprimindo-se mentalmente o item do
contexto do processo produtivo atrelado à atividade empresarial desenvolvida.
Ainda que se observem despesas importantes para a empresa, inclusive para o
seu êxito no mercado, elas não são necessariamente essenciais ou relevantes,
quando analisadas em cotejo com a atividade principal desenvolvida pelo
contribuinte, sob um
viés objetivo."

Com tal Nota, restou claro, assim, que insumos seriam todos os bens e serviços
que possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte na
impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção, ou seja,
itens cuja subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da
qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.

Ou seja, a Fazenda Nacional esclareceu, entre outros, com tal
manifestação que “insumos de insumos” geram crédito de PIS e Cofins não cumulativo.

Fl. 3238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 9303-011.304 - CSRF/3a Turma
Processo no 11543.000506/2005-11

Ademais, tal ato ainda reflete sobre o “teste de subtração” que deve ser feito
para fins de se definir se determinado item seria ou não essencial à atividade do sujeito passivo.
Eis o item 15 da Nota PGFN:
“15. Deve-se, pois, levar em conta as particularidades de cada processo
produtivo, na medida em que determinado bem pode fazer parte de vários
processos produtivos, porém, com diferentes níveis de importância, sendo
certo que o raciocínio hipotético levado a efeito por meio do “teste de
subtração” serviria como um dos mecanismos aptos a revelar a
imprescindibilidade e a importância para o processo produtivo.
16. Nesse diapasão, poder-se-ia caracterizar como insumo aquele item – bem
ou serviço utilizado direta ou indiretamente - cuja subtração implique a
impossibilidade da realização da atividade empresarial ou, pelo menos, cause
perda de qualidade substancial que torne o serviço ou
produto inútil.
17. Observa-se que o ponto fulcral da decisão do STJ é a definição de insumos
como sendo aqueles bens ou serviços que, uma vez retirados do processo
produtivo, comprometem a consecução da atividade-fim da empresa, estejam
eles empregados direta ou indiretamente em tal processo. É o raciocínio que
decorre do mencionado “teste de subtração” a que se refere o voto do
Ministro Mauro Campbell Marques.”

Sendo assim, aplicando-se o teste de subtração, entendo que as despesas com
manutenção de aterro industrial são essenciais a atividade do sujeito passivo.

Ademais, vê-se que tal despesa é decorrente de imposição legal – legislação
ambiental. O que, por conseguinte, confere como insumo, nos termos da própria IN (RFB) 1911.

Em vista de todo o exposto, nego provimento ao Recurso Especial interposto
pela Fazenda Nacional.

Quanto ao Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo, que ressurgiu com
as seguintes discussões:
Fl. 3239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 9303-011.304 - CSRF/3a Turma
Processo no 11543.000506/2005-11

 Vendas com fim específico de exportação; e
 Créditos de insumos não aplicados diretamente ou consumidos na
fabricação do produto.

Em relação a discussão da conceituação de insumos, como já discorrido
anteriormente, importante trazer os itens em discussão – quais sejam, aquisições dos serviços de
coleta de dados para análise de vibrações e monitoramento em equipamentos prestados pela
Chole Monitoramento de Máquinas.

Sendo assim, considerando os critérios da essencialidade e pertinência, entendo
que darão direito aos crédito, pois os serviços de coleta de dados para análise de vibrações e
monitoramento em equipamentos (CHOLE) se referem à produção de pelotas, eis que
destinados, aparentemente, à manutenção de equipamentos instalados nas usinas de pelotização
(efl. 1015).

Em vista do exposto, nessa parte, nego provimento nessa parte.

Em relação à outra discussão, qual seja, venda com fim específico de
exportação, nego provimento, considerando que já julgamos a mesma discussão envolvendo o
mesmo contribuinte e o mesmo conjunto probatório.

Nessa linha, frisem-se o acórdão 9303-009.491, que teve como redator
designado o nobre conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal, bem como o acórdão 9303-
008.240 do nobre conselheiro Rodrigo da Costa Possas – da mesma contribuinte:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
INSUMOS NA NÃO-CUMULATIVIDADE
Na sistemática da apuração não-cumulativa, deve ser reconhecido crédito
relativo a bens e insumos que atendam aos requisitos da essencialidade e
relevância, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática
de repetitivos.
Fl. 3240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 9303-011.304 - CSRF/3a Turma
Processo no 11543.000506/2005-11

MERCADORIA. EXPORTAÇÃO. REMESSA. COMERCIAL EXPORTADORA.
PROVA.
A notação expressa na respectiva nota fiscal REMESSA COM FIM
ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO, INSCRIÇÃO DO DESTINATÁRIO-
EXPORTAÇÃO NO DECEX MR DG 3/193, OPERAÇÃO SUJEITA A NÃO
INCIDÊNCIA DO ICMS, CONFORME ARTIGO 4, CAPÍTULO II, § 1 DO
DEC. 1090 R/02, comprova que a mercadoria foi remetida com o fim
específico de exportação.
EXPORTAÇÃO.
COMERCIAL
EXPORTADORA.
ISENÇÃO.
As receitas decorrentes de vendas de mercadorias efetuadas para empresa
comercial exportadora, com fim específico de exportação, cujas remessas
foram comprovadas, mediante a apresentação de Notas Fiscais, contendo a
notação expressa de remessa com este fim, não estão sujeitas à incidência da
contribuição.”

Para melhor elucidar, trago o voto do Dr. Andrada, que transcreve voto do Dr.
Rodrigo:
“[...]
Com o devido respeito ao voto do ilustre relator, mas divirjo em parte do seu
voto quanto à comprovação do fim específico de exportação. As razões da
minha divergência estão assentadas no voto do conselheiro Rodrigo da Costa
Pôssas, no acórdão no 9303-008240, o qual também enfrentando recurso
especial da Fazenda Nacional em acórdão recorrido do mesmo contribuinte e
proferido pela mesma turma de julgamento, assim se manifestou:
(...)
A Fazenda Nacional alega que as vendas efetuadas para a Cia Valore do Rio
Doce não atenderam ao disposto no RT. 1o do Decreto no 1.248/1972, ou seja,
não se comprovou nos autos que tais vendas foram efetuadas com o fim
específico de exportação.
No entanto, ao contrário do seu entendimento, a documentação carreada aos
autos comprovam que as vendas foram efetuadas com aquele fim.
Fl. 3241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 9303-011.304 - CSRF/3a Turma
Processo no 11543.000506/2005-11

Do exame dos autos, mais especificamente do Parecer Seort no 999/2008, às
fls. 131-e/149-e, que serviu de base para o Despacho Decisório às fls. 148-e,
verifica-se que as glosas efetuadas pela Fiscalização decorreram da
tributação das receitas de vendas para a Cia Vale do Rio Doce, sob o
fundamento de que não foram efetuadas com o fim específico de exportação,
bem como dos créditos apurados sobre despesas incorridas com serviços
diversos, discriminados na planilha às fls. 123-e, c/c a tabela às fls. 126-e.
Para comprovar o alegado erro nas notas fiscais de vendas de pelotas de ferro
para a Cia Vale do Rio Doce, o contribuinte anexou, ao recurso voluntário, as
cópias das correspondências às fls. 968-e/972-e remetidas àquela Companhia,
comunicando-lhe o equívoco no código fiscal informado e o código correto, ou
seja, CFOP 5.501, que corresponde a vendas de mercadorias para exportação.
Também foram apresentadas cópias das correspondências às fls. 974-e e às
fls. 975-e, recebidas da Vale, informando que, nos termos contratuais
firmados, adquiriu pelotas de ferro produzidas pelo contribuinte, com o fim
específico de exportação e declarando que não se creditou da contribuição
sobre tais aquisições.
Embora as correspondências informando o equívoco no código fiscal da
natureza da operação e o código correto tenham sido remetidas
intempestivamente, ou seja, depois de decorridos mais de cinco das emissões
das Notas Fiscais das vendas das pelotas de ferro, do exame de cada uma
delas, cópias às fls. 32/35, verifica-se que em todas elas consta a informação:
“REMESSA COM FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO, INSCRIÇÃO DO
DESTINATÁRIO-EXPORTAÇÃO NO DECEX MR DG 3/193, OPERAÇÃO
SUJEITA A NÃO INCIDÊNCIA DO ICMS, CONFORME ARTIGO 4,
CAPÍTULO II, § 1 DO DEC. 1090– R/02”.
Ora, a informação constante em cada Nota Fiscal de que a mercadoria foi
remetida com fim específico de exportação tem mais valor de que o código
fiscal da operação e constitui prova hábil para comprovar que foram
remetidas com este fim e, portanto, sem incidência do PIS, nos termos do art.
5o, inciso III, da Lei no 10.637/2002. Também a correspondência remetida pela
Cia Vale somada à notação nas notas fiscais fortalece a alegação da
Fl. 3242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 9303-011.304 - CSRF/3a Turma
Processo no 11543.000506/2005-11

recorrente de que as vendas foram efetuadas com o fim específico de
exportação.
Em face do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso especial da Fazenda
Nacional.
(...)
As situações fáticas são praticamente idênticas entre os dois processos. [...]

Em vista de todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional.

É o meu voto.

(Assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama

Fl. 3243
DF CARF MF
Documento nato-digital